Tribunal: STF
Processo: RE 862111
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. HORAS EXTRAS. NÃO INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. TEMA 163 DO EMENTÁRIO DA REPERCUSSÃO GERAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



 1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim ementado: 




    “AÇÃO RESCISÓRIA. RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS RELATIVAS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DESCONTADAS INDEVIDAMENTEDO ADICIONAL DE SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 343 DO STF. COMPREENSÃO ATUAL. JUROS MORATÓRIOS NA RESTITUIÇÃO DE TRIBUTO (PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 167 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIONACIONAL). 



    1. O ajuizamento de ação rescisória não é admissível quando a decisão atacada estiver fundamentada em interpretação controvertida dos tribunais, especialmente quando a divergência jurisprudencial já era conhecida. Inteligência do verbete n. 343 da jurisprudência consolidada do STF. 



    2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, em julgamento unânime (EM -D no RE n. 328812/AM), imprimiu novo alcance ao verbete sumular n. 343, mitigando a' sua aplicação. Segundo a atual linha do Pretório Excelso, admite-se a rescisão de sentenças transitadas em julgado quando a tese encampada no decisum rescindendo confrontar interpretação constitucional daquela Corte Suprema, seja está anterior ou posterior ao julgado que se intenta rescindir. A partir desse precedente do STF, passou-se a admitir, o aviamento de ação rescisória para rediscussão de matérias, de cunho constitucional, já "pacificadas no âmbito do STF e que tivessem sido decididas em sentido contrário pelas instâncias ordinárias, independentemente da existência de controvérsia sobre a matéria nos 'tribunais e desde que respeitado o prazo bienal para ajuizamento da ação, em homenagem ao princípio da segurança jurídica. Essa tem sido a linha adotada de forma pacífica pelos Ministros da mais alta Corte do país. Em suma, conforme a orientação do Supremo Tribunal Federal, o ajuizamento de ação rescisória é cabível sempre que a fundamentação tiver como premissas a exaltação da supremacia da Constituição e o fortalecimento das decisões do STF. 



    3. Mérito. Em que pese a adoção de entendimento majoritário no colendo Superior Tribunal de Justiça de linha idêntica à defendida pelo autor nesta rescisória, no sentido de que o adicional pago pelos serviços extraordinários possui natureza remuneratória, certo é que o Pretório Excelso assentou entendimento em sentido contrário e, sendo este o último tribunal a dar a palavra, é esta que deve prevalecer. Nesse sentido, decidiu o eminente Ministro Gilmar Mendes quando do julgamento do EMD no RE n. 328812/AM. 



    4. A decisão combatida pelo DISTRITO FEDERAL encontra-se em total ' harmonia com a jurisprudência pacificada no âmbito do STF, guardião maior da Constituição. Não procede, nesse particular, o pedido. 5. Procede o pedido de rescisão do julgado em relação à incidência da regra hospedada no art. 167, parágrafo único, do CTN, que prevê tratamento e marco específicos para os casos de restituição de tributos para que a incidência dos juros moratórios tenha início a partir da data do trânsito em julgado do processo, nos termos do enunciado cristalizado na Súmula n. 188 do colendo STJ, in verbis: "Os juros moratórios, na repetição do indébito tributário, são devidos a partir do trânsito em julgado da sentença". 6. Ação rescisória admitida e parcialmente procedente.” (e-doc. 8, p. 26-27).



    2. Os embargos declaratórios opostos receberam a seguinte ementa:



    “Direito Processual Civil. Ação Rescisória. Embargos de Declaração. Rejulgamento. Contribuições Previdenciárias descontadas indevidamente do Adicional de Serviço Extraordinário. Restituição. Servidores Públicos. Omissões. Recurso conhecido e provido para sanar as omissões, sem alteração de resultado.” (e-doc. 9, p. 29).



    3. No extraordinário, o recorrente aponta violados os arts. 40, 150, § 30, 194, inc. V, e art. 195 da Constituição da República. Sustenta que os valores pagos a título de hora extra têm natureza remuneratória, pelo que sobre eles incide contribuição previdenciária, não sendo devida a devolução determinada na sentença rescindenda (e-doc. 9, p. 68-78).



    É o relatório.



    Decido.



    4. O acórdão recorrido está em harmonia com a jurisprudência do Supremo, consolidada quando do julgamento do RE nº 593.068-RG/SC, apreciado sob o regime da repercussão geral. Confiram a ementa do citado precedente:



    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS. NÃO INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE PARCELAS NÃO INCORPORÁVEIS À APOSENTADORIA . 



    1. O regime previdenciário próprio, aplicável aos servidores públicos, rege-se pelas normas expressas do art. 40 da Constituição, e por dois vetores sistêmicos: (a) o caráter contributivo; e (b) o princípio da solidariedade. 



    2. A leitura dos §§ 3º e 12 do art. 40, c/c o § 11 do art. 201 da CF, deixa claro que somente devem figurar como base de cálculo da contribuição previdenciária as remunerações/ganhos habituais que tenham “repercussão em benefícios”. Como consequência, ficam excluídas as verbas que não se incorporam à aposentadoria. 



    3. Ademais, a dimensão contributiva do sistema é incompatível com a cobrança de contribuição previdenciária sem que se confira ao segurado qualquer benefício, efetivo ou potencial. 



    4. Por fim, não é possível invocar o princípio da solidariedade para inovar no tocante à regra que estabelece a base econômica do tributo. 



    5. À luz das premissas estabelecidas, é fixada em repercussão geral a seguinte tese: “Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como ‘terço de férias’, ‘serviços extraordinários’, ‘adicional noturno’ e ‘adicional de insalubridade.” 



    6. Provimento parcial do recurso extraordinário, para determinar a restituição das parcelas não prescritas.”



    (RE 593.068/RG/ SC, Tema RG nº 163, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 11/10/2018, p. 22/03/2019).



    5. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).   



    6. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    7. Do quanto exposto e apreciado, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia condenação em honorários advocatícios, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, na forma do art. 85, 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do mencionado dispositivo legal.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de setembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator